Tribunal: TJES
Processo: 5016051-31.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016051-31.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA LUCIA BEZERRA

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A AFASTÁ-LA. RENDA MENSAL MODESTA E COMPROVAÇÃO DE TARIFA SOCIAL. BENEFÍCIO CONCEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Maria Lucia Bezerra contra decisão da 3ª Vara Cível de Serra que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça em demanda movida em face do Banco Pan S.A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a parte agravante preenche os requisitos legais para concessão da assistência judiciária gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência firmada pela pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, sendo suficiente para o deferimento da gratuidade da justiça, salvo se infirmada por elementos constantes dos autos, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

O afastamento da presunção de veracidade somente é admissível quando existirem provas que evidenciem situação econômica confortável, o que não se verifica no caso concreto.

Os documentos juntados demonstram que a agravante é pensionista do INSS, com renda mensal líquida de aproximadamente R$ 2.980,62, valor equivalente a cerca de dois salários mínimos, constituindo seu único meio de subsistência.

A fatura de energia elétrica apresentada encontra-se vinculada à tarifa social, benefício destinado a famílias com baixa renda, fato que reforça a condição de hipossuficiência da agravante.

A ausência de documentos adicionais solicitados pelo juízo não constitui, por si só, fundamento para afastar a presunção de pobreza, inexistindo nos autos elementos concretos que indiquem capacidade financeira para arcar com as custas do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A declaração de hipossuficiência firmada pela pessoa natural presume-se verdadeira e basta para concessão da gratuidade, salvo prova robusta em sentido contrário.

A percepção de renda mensal aproximada de dois salários mínimos, aliada ao cadastramento em tarifa social de energia elétrica, caracteriza condição de vulnerabilidade econômica apta a justificar a concessão da assistência judiciária gratuita.

A ausência de apresentação de documentos complementares não afasta a presunção de veracidade da declaração de pobreza quando inexistem elementos concretos que indiquem capacidade financeira da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.269.287/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 5.6.2023, DJe 13.6.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5016051-31.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
:
MARIA LUCIA BEZERRA

AGRAVADO
:
BANCO PAN S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MARIA LUCIA BEZERRA
em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Serra, nos autos da demanda por ela ajuizada em face de
BANCO PAN S.A.
, que indeferiu a gratuidade da justiça.

Em suas razões (id. 16142441) aduz que narrou, na origem, situação de vulnerabilidade econômica e, intimada pelo magistrado a apresentar documentos que demonstrassem sua hipossuficiência, teve o pedido de gratuidade indeferido.

Alega que percebe do INSS o valor líquido de R$2.980,62 (dois mil, novecentos e oitenta reais e sessenta e dois centavos), decorrente de pensão por morte, possuindo outras despesas indispensáveis à sua subsistência.

Por fim, destaca que o indeferimento do pedido de concessão do referido benefício somente é possível quando restar evidente nos autos que a parte goza de situação confortável, o que não é o caso.

Postulou pelo deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

Decisão de id. 16181769 deferindo o pedido de efeito suspensivo ao recurso.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

A controvérsia dos autos diz respeito ao preenchimento dos requisitos necessários à assistência judiciária gratuita.

Dito isso, relembro que, nos termos da iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção
juris tantum
, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça,
quando não ilidida por outros elementos dos autos.
(...) (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023).

Desse modo, o afastamento da presunção advinda da declaração somente poderá ocorrer quando verificados nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão da benesse.

Na exordial a autora narra ser pensionista do INSS, percebendo benefício de pensão por morte no importe de R$2.980,62 (dois mil, novecentos e oitenta reais e sessenta e dois centavos), sendo este o seu único meio de sustento.

O juízo de origem intimou a autora para comprovar os requisitos para concessão do benefício, determinando a apresentação de declaração do imposto de renda, contracheques, extratos bancários de contas de sua titularidade e extratos de cartão de crédito.

A requerente, por sua vez, limitou a afirmar a necessidade de concessão do benefício.

Analisando os documentos anexados à inicial, verifico que o comprovante de residência se refere a fatura de energia em nome da recorrente, paga na modalidade de
tarifa social
, destinada somente àqueles que detém renda per capita mensal ou igual a meio salário-mínimo ou até três salários para famílias que possuam algum membro com deficiência que necessite de aparelhos elétricos, além de que esteja inscrita no CadÚnico.

Nesse sentido, a concessão do benefício de tarifa social em nome da autora, milita em seu favor, porquanto comprova que possui renda compatível com o estado de hipossuficiência.

Ainda, tendo a agravante comprovado que percebe, mensalmente, a importância líquida de aproximadamente três mil reais, ou seja, valor aproximado a 02 (dois) salários-mínimos, necessária a concessão do benefício.

De conseguinte,
DOU

P
ROVIMENTO

ao recurso
para conceder
à
agravante
os benefícios da assistência judiciária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)